Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008666-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[KAREN DE ARRUDA FORTES - CPF: 025.174.091-96 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), KATSON MAURO MELO DE FREITAS - CPF: 895.885.331-04 (APELADO), RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES - CPF: 570.781.731-04 (APELADO), SERGIO DENIS CORREA - CPF: 384.379.701-30 (APELADO), ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 847.851.101-63 (APELADO), LUCAS FERNANDES LOPES - CPF: 083.075.296-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), KAREN DE ARRUDA FORTES - CPF: 025.174.091-96 (APELANTE), KATSON MAURO MELO DE FREITAS - CPF: 895.885.331-04 (APELANTE), LUCAS FERNANDES LOPES - CPF: 083.075.296-03 (APELANTE), RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES - CPF: 570.781.731-04 (APELANTE), ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 847.851.101-63 (APELANTE), SERGIO DENIS CORREA - CPF: 384.379.701-30 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL. PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESPROVEU OS APELOS DOS AUTORES. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALINHAMENTO DOS SUBSÍDIOS CIVIS E MILITARES – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR À CONVERSÃO -
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA PARTE AUTORA - NEGO PROVIMENTO
- SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

8.
A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1008666-08.2016.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO

KAREN DE ARRUDA FORTES

KATSON MAURO MELO DE FREITAS

LUCAS FERNANDES LOPES

RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES

ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA

SERGIO DENIS CORREA

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

KAREN DE ARRUDA FORTES

KATSON MAURO MELO DE FREITAS

LUCAS FERNANDES LOPES

RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES

ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA

SERGIO DENIS CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelações
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso, Karen de Arruda Fortes e Outros c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, Cumulada com Cobrança de Diferença nos Vencimentos (URV)
apresentada pelos
Requerentes/Apelantes
, julgou

procedente o pedido, para condenar o

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá in
cidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou ainda, que à comprovação da condição individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009), e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Insurge-se Karen de Arruda Fortes e outros contra a sentença
, pugnando pela reforma parcialmente a sentença, para declarar que os apelantes têm direito a diferença de 11,98% sobre os seus vencimentos, na forma deferida na r. sentença, também em relação ao período posterior a eventual reestruturação da carreira ou implantado por lei o regime de subsidio.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao recurso da parte autora.

O Requerido/Apelante Estado de Mato Grosso insurge contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, da efetivação o pagamento sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV” e da improcedência dos pedidos feitos pelos servidores com vínculo funcional exclusivamente temporário, bem como do ingresso no serviço público posterior à conversão aplicada pela URV, do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares e da violação ao art. 85, § 4o, II, do CPC, sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal; segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença e finalmente, pela necessidade da observância do disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados (ID. no 7983203), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 8354602), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020